Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000225-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), HIAGO SODRE OLIVEIRA - CPF: 049.891.741-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -

INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL - CANDIDATO ELIMINADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO – IRREGULARIDADE FORMAL – PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A eliminação de candidato em concurso público, após aprovação nas quatro primeiras fases do certame, por ausência de apresentação de um único documento, a princípio, se mostra desarrazoado, notadamente se os demais foram devidamente fornecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Hiago Sodré Oliveira
, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, na Ação Ordinária n. 1046328-93.2022.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivou a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame (id. 105643123).

Narra, em síntese, que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases, contudo, na 5a (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame, porque não apresentou o documento constante na alínea “h” do subitem 18.6 do Edital, na data estipulada para tanto.

Argumenta que, por equívoco de interpretação da alínea “h”, entendeu que a declaração ali exigida não necessitaria ser apresentada por quem nunca trabalhou em “ambiente público”.

Enfatiza que cumpriu todos os demais subitens do Edital, e que o documento faltante foi juntado posteriormente, quando da interposição do recurso administrativo; logo, a sua eliminação do concurso público é medida totalmente desarrazoada e desproporcional.

Com essas razões, requer “seja concedida liminar para que possa prosseguir no certame, incluindo a participação no curso de formação, com direito a nomeação e posse”. No mérito, o provimento do recurso (id. 154709159).

A antecipação da tutela recursal foi concedida (id. 154837155).

O Agravado contraminutou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 156981650).

Instada, a Procuradoria
-Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 164400664).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Hiago Sodré Oliveira
, contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetiva a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame (id. 105643123).

A ação, proposta por Hiago Sodré Oliveira, em desfavor do Estado de Mato Grosso, busca, por entender desarrazoado e desproporcional, afastar o ato que o excluiu da quinta fase do Concurso regido pelo Edital n. 3/2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em razão de não ter apresentado declaração exigida, por intepretação equivocada de norma editalícia, embora tenha atendido todos os demais subitens do instrumento convocatório do certame, inclusive procedido a juntada do documento faltante por ocasião da interposição do recurso administrativo inadmitido (id. 105593858).

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia cinge-se em saber se a não apresentação pelo candidato, ora Agravante, da declaração exigida na alínea “h” do subitem 18.6 do Edital n. 3/2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, é motivo suficiente, ou não, para considerá-lo "não-recomendado", de modo a eliminá-lo do referido certame.

Da análise dos autos, depreende-se que o Agravante participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com aprovação nas quatro primeiras fases do certame, sendo “não recomendado” na quinta fase, investigação documental e funcional, por olvidar apresentar o documento exigido na alínea “h” do subitem 18.6 do Edital, na data estipulada para tanto. Cita-se a cláusula editalícia:

“h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;”

Como assinalado na decisão anterior, não se desconhece que o edital é a lei do concurso, que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público.

Entretanto, não se mostra razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um possível equívoco, se os demais documentos foram devidamente apresentados na ocasião do recurso administrativo, o que demonstra boa fé do candidato e ausência de intenção em omitir informações a seu respeito.

Além disso, me parece desarrazoada e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases de um concurso, por irregularidade meramente formal, passível de convalidação.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Hiago Sodré Oliveira
,
para que seja afastado o resultado de “Não Recomendação” do Agravante na fase de Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, pelo motivo de não ter apresentado o documento discriminado no item 18.6, alínea “h” do Edital em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023